Tribunal: TJMT
Processo: 0006375-32.2019.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006375-32.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS (APELADO), LUCAS ALBERTO TOSTES CORREA - CPF: 038.613.031-08 (ADVOGADO), MAIKE DE JESUS PEREIRA (APELADO), WYLBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA (APELADO), ANA CRISTINA SOUZA JANUARIO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS (APELANTE), MAIKE DE JESUS PEREIRA (APELANTE), WYLBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ARTS. 33,
CAPUT
, E 35,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006; ART. 307 DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI N. 12.850/2013 –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
DOS SENTENCIADOS
OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA
REFERIDA

LEX
, ESTA EM RELAÇÃO A UM
DELES
– INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
2.
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO
DOS SENTENCIADOS

D
A PRÁTICA DO
CRIME
DE

ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO –
INVIABILIDADE – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS COERENTES – COMPROVAÇÃO ACERCA DO
ANIMUS
ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL DO EXERCÍCIO DA TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
3.
POSTULADA A DIMINUIÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO UTILIZADO NA VALORAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA PARA 1/6 (UM SEXTO) – PERTINÊNCIA –
POSSIBILIDADE –
QUANTITATIVO
FIXADO
NO ÉDITO CONDENATÓRIO SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE MANEIRA DESPROPORCIONAL –
RECURSO MINISTERIAL
–
4.

REQUERIDA A MAJORAÇÃO DAS PENAS BASILARES
FIXADAS
AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO –
IMPERTINÊNCIA
– DESVALOR NÃO CARACTERIZADO – CULPABILIDADE DENTRO DA NORMALIDADE DO TIPO PENAL – CONDUTAS PERPETRADAS NO MESMO CONTEXTO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA NEGATIVAR AS CONDUTAS SOCIAIS DOS
SENTENCIADOS
– NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA (ART. 42, DA LEI N. 11.343/06) – APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE COCAÍNA – NATUREZA NOCIVA QUE SEMPRE DEVE SER CONJUGADA COM A QUANTIDADE – SANÇÕES BASILARES MANTIDAS –
5.
PLEITO DE CONDENAÇÃO DOS
SENTENCIADOS
PELO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ACOLHIMENTO – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE APONTAVAM O LOCAL COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS DO COMANDO VERMELHO –
SENTENCIADOS
QUE OSTENTAVAM A PINTURA DAS INICIAIS
“
CV
”
NA PAREDE DO QUARTO –
FICHAS DE QUALIFICAÇÃO E

MATRÍCULA DE RECUPERANDO
NA CADEIA PÚBLICA COM A AFIRMAÇÃO DOS
TRÊS
DE QUE SÃO INTEGRANTES DO COMANDO VERMELHO – CUMPRIMENTO DA SANÇÃO EM ALA RESERVADA AOS MEMBROS DE REFERIDA FACÇÃO CRIMINOSA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE –
6.
APELOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Devem ser mantidas as condenações pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, por parte dos sentenciados.

2.
É imperiosa a manutenção das condenações dos
sentenciados
pela prática do ilícito de associação para a prática do tráfico,
porque o elenco probatório
demonstra o
animus
associativo permanente e estável para seu exercício, cabendo ressaltar que os elementos de convicção colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa constituem meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas nestes autos.

3.
Constatada a ausência de fundamentação e de proporcionalidade na mensuração do coeficiente fracionário utilizado para agravar a pena à título de reincidência, impõe-se a reforma da sentença condenatória, com base no princípio da individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal), a fim de que seja imposta aos
sentenciados
sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes que praticaram.

4.
Ainda com base no princípio da individualização da pena, não há como acolher a pretensão do
Ministério Público
de majoração das sanções basilares
,
uma vez que

ficou
demonstrado que a culpabilidade dos
sentenciados
não transcendeu da normalidade dos tipos penais em referência e que não há elementos para aferição das condutas sociais dos
três
.

Mesmo que haja diversidade de substâncias entorpecentes apreendidas com o agente, e ainda que uma delas tenha alto grau de nocividade (cocaína), se a quantidade é pequena, revela-se inviável a exasperação da pena basilar com base na circunstância da natureza e quantidade de droga (art. 42, da Lei n. 11.343/06).

5.

É imperiosa a condenação dos
sentenciados
pelo crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013,
eis que
a materialidade e a autoria delitivas ficaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais militares que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que demonstram que os
três
ostentavam a condição de faccionados do Comando Vermelho grafando as iniciais no local utilizado para comercializar drogas e registraram essa condição quando do preenchimento das
fichas de qualificação e matrícula de recuperando
na cadeia pública onde cumprem pena em ala reservada para membros da aludida facção.

6.
Recursos de apelação criminal defensivo e do órgão acusador parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
pelo
Ministério Público
, por
Guilherme Rodrigo Luna Santos
,

Maike
de Jesus Pereira
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
,

objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
Criminal
e Cível
da Comarca de
Comodoro
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
0006375-32.2019.8.11.0046
(
código
144856
)
, julgou
parcialmente p
rocedente a pretensão punitiva estatal
para
absol
ver os três últimos
da acusação da prática do crime de associaç
ão criminosa, prevista
no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, e condená-los pela
prática do crime de tráfico de drogas
, associação para o tráfico e falsa identidade, capitulados respectivamente nos
art
s
. 33,
caput
,
e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art. 307 do Código Penal
, impondo aos
s
entenciados
as seguintes
penas
:
Guilherme Rodrigo
– 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas e 3 (três) meses de detenção em regime aberto pelo crime de falsa identidade;
Mayke
de Jesus
-
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas e 4 (quatro) meses de detenção em regime aberto pelo crime de falsa identidade
, e
Wylberson
Gabriel
-
10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, pela prática dos crimes previstos na Lei Antidrogas e 3 (três) meses de detenção em regime aberto pelo crime de falsa identidade.

O Ministério Público,
forte
nas razões recursais que se encontram nos
IDs
63246484/63246485
/63246486/63246487
, pretende a
reforma do referido
decisum
para que os
sentenciados
também sejam condenados pela prática do crime de associação criminosa, bem como para que sejam majoradas as sanções basilares impostas pelos crimes de tráfico e associação para a prática de tal finalidade.

Os

sentenciado
s
, nas razões encontradiças nos
IDs
63247470/63247471/63247472/63247473, postulam:
(
i
)
absolvição de Guilherme Rodrigo e
Maike
de Jesus da prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de inexistência de prova
s
suficiente
s
para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
(
ii
)
a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da
L
ei n.
11,343/2006 em relação a
Wylberson
Gabriel;
(
iii
)
a absolvição dos três em relação ao crime de associação para a prática do tráfico, sustentando a ausência de provas do
animus
associandi

estabilidade da associação; e, por fim,
(
iv
)
subsidiariamente, a redução do quantitativo utilizado para fixação da agravante da reincidência para1/6 (um sexto).

Nas contrarrazões encartadas nos
IDs

63246491/63246492/63246493 [defesa] e
63247475/ 63247476/ 63247477
[Ministério Público]
,

os
apelados contrariaram as razões recursais da parte adversa, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio das razões lançadas no parecer
que se vê
no ID
65697986
, manifestou-
se pelo desprovimento do recurso defensivo e pelo parcial provimento do apelo interposto pelo Ministério Público,
reformando-se a sentença, para condenar
os réus

Guilherme Rodrigo Luna Santos,
Maike
de Jesus Pereira,
Wilberson
Gabriel Pereira da Silva
, nas sanções do artigo 2º, “
caput
”, da Lei Federal nº. 12.850/2013, bem como recrudescer as penas-bases dos apelados no vetor natureza da droga e, via de consequência, serem redimensionadas para patamares acima do mínimo previsto na legislação vigente em relação aos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei nº. 11.343/2006, devendo manter-se, no mais, incólume a decisão vergastada
.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado
.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encartada no ID 63232959/63243005 narra os fatos desta forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, desde tempos anteriores e inclusive no dia 18 de novembro de 2019, por Volta das 02h30min, em Comodoro/MT,
GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE DE JESUS PEREIRA
e
WILBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA
, além de outras pessoas, integraram a organização criminosa intitulada Comando Vermelho estruturalmente ordenada e (CV-MT), caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, Vantagem de qualquer natureza, mediante a pratica de infrações penais cujas
penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos, como a associação para o tráfico e o tráfico ilícito de entorpecentes.

Extrai-se também que, nas mesmas condições de tempo, na residência particular situada na Rua Hélio Gonçalves, s/nº, bairro Cidade Verde, no conjunto de
kitnet
do
Acrizio
, em Comodoro/MT,
GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE DE JESUS PEREIRA
e
WILBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA
, unidos entre si pelo mesmo proposito criminoso e em comunhão consciente de esforços, após associarem-se para tanto, tiveram em deposito, guardaram, expuseram a Venda e venderam uma porção de maconha, pesando 16,38g [dezesseis gramas e trinta e oito centigramas], e quatro porções de pasta base de cocaína, pesando 1,30g [uma grama e trinta centigramas], sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (Vide laudo pericial de fls. 88/89-IP), com o envolvimento da adolescente Ana Cristina Souza Januário. Neste contexto, encontrou-se também pedaços de sacolas e dinheiro em notas pequenas.

Além disso, na mesma data, tanto no Núcleo da Policia Militar, quanto na Delegacia de Polícia Civil,
GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE DE JESUS PEREIRA
e
WILBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA
, com consciência e vontade, em proveito próprio, para não serem identificados e presos, atribuíram-se falsas identidades, identificando como “Rodrigo dos Santos”, "Leandro Xavier" e "Wesley Vinicius Mendes Pereira da Silva”, respectivamente.

Fazem esclarecer as investigações policiais que
GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS, MAIKE DE JESUS PEREIRA
e
WILBERSON GABRIEL PEREIRA DA SILVA FERREIRA
são faccionados do Comando Vermelho [CV-MT], tendo eles se associado para se dedicarem ao comércio de entorpecentes nesta cidade.

Narram os autos que os denunciados já vinham sendo monitorados em razão das diversas denúncias no sentido de que comercializavam reiteradamente entorpecentes na casa em que juntos moravam, em nome da facção Comando Vermelho, sendo que, na data dos fatos, enquanto observavam a movimentação no local, os militares avistaram um usuário de drogas sair do local e ele, ao perceber a presença da Policia Militar, saiu em disparada, dispensando uma porção de cocaína antes de se embrenhar na mata.

Por conta disso, os policiais se deslocaram até a casa dos denunciados e, estando lá, durante buscas, inicialmente encontraram escondido em uma caixa de sapatos uma parte do dinheiro apreendido, além de duas porções de cocaína e uma de maconha, sendo localizada, ainda, outra porção de cocaína entre o batente da porta e a parede, bem como sacolas plásticas picadas, notoriamente utilizadas para embalar drogas.

Ato continuo, os policiais localizaram duas latas de tinta spray de cor vermelha e uma pichação na parede da
sigla ”CV
”, identificando que aquele local era um ponto de venda de entorpecentes pertencente a respectiva facção criminosa.

Não bastasse tudo isso, durante a ação policial, após os agentes se identificarem como integrantes da Policia Militar, os denunciados se identificaram falsamente, ao serem questionados, como sendo “Rodrigo dos Santos”, “Leandro Xavier” e “Wesley Vinicius Mendes Pereira da Silva”, mantendo esta versão até a finalização da prisão em flagrante. A Verdadeira identidade deles somente foi descortinada posteriormente, quando da identificação papiloscópica.

Por fim, durante as investigações, foi esclarecido que o local em questão [de venda e armazenamento de entorpecentes] era frequentado pela adolescente Ana Cristina Souza Januário, que permanecia ali durante parte do dia e também pernoitava, por ser namorada do denunciado MAIKE DE JESUS PEREIRA.

[...]
Destaques no original

As teses deduzidas pelos apelantes serão analisadas conjuntamente, de acordo com o grau de abrangência de cada matéria, sobrelevando-se destacar, porém, que os pleitos absolutórios e desclassificatório serão analisados primeiramente; em seguida, as questões atinentes aos
pedidos
de majoração e abrandamento das sanções que foram impostas aos
sentenciados
referentes aos crimes previstos na Lei Antidrogas e, por fim, será analisado o pedido de condenação formulado pelo Ministério Público, cumprindo asseverar que em relação ao crime de falsa identidade não há qualquer irresignação.

Na espécie
, verifica-se que a materialidade do
s
crime
s
de tráfico de entorpecentes, associação para a prática da traficância e associação criminosa, narrado
s
na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (pp. 02/03 do ID 63243006); boletim de ocorrência (p. 05/06 do ID 63243006 e p. 01/03 do ID 63243007); auto de apreensão (ID 63243016); fotografias (p. 1 do ID 63243020 e pp. 2/4 do ID 63243022); Laudo Pericial n. 410.2.04.2019.015212-01 da
Politec
(pp. 5/6 do ID 63243023 e pp. 1-2 do ID 63243024), fichas de qualificação e matrícula de recuperando (pp. 2/4 do ID 63246457), bem como pelos demais documentos e pela prova oral colhidos ao longo das duas fases da persecução penal.

Dos crimes de
t
ráfico
i
lícito de
d
rogas e
a
ssociação para a
t
raficância

No
que concerne à autoria delitiva do
s
crime
s
de tráfico de drogas e associação para a prática da traficância, conquanto os
sentenciados
tenham negado a prática do comércio malsão e que tenham se associado para tal finalidade, tendo Guilherme Rodrigo e
Maike
de Jesus afirmando que desconheciam a origem do
s
alucinógeno
s
apreendido
s
e
Wylberson
Gabriel asseverado que
a droga
encontrad
a
na quitinete seria para o seu o próprio consumo, a atuação
dos três
ficou comprovada pelas declarações dos
policiais militares

Lindomar de Luque Franco e Willian Alves Coelho que, na fase investigativa, fizeram as seguintes declarações:

[...]
QUE o depoente é SGT da Policia Militar lotado neste Município; Que depoente relata que recebeu a denúncia anônima que no bairro Área Verde, em um conjunto de kit nets estava havendo a comercialização de entorpecentes; Que GUPM foi até a localização e fizeram o monitoramento durante o período noturno; Que durante o monitoramento foi visualizado pela GUPM os suspeitos sendo, três (03) homens e duas (02) mulheres; Que sendo que foi visualizado somente os homens fazendo a comercialização dos entorpecentes para os usuários no portão do conjunto de Kit net; Que a GUPM visualizou um usuário de entorpecente saindo do local e decidiram fazer a abordagem, mas o usuário percebendo a movimentação da GUPM saiu correndo em disparada, dispensando algo de seu bolso, a GUPM em busca do que o usuário teria dispensado encontrou no chão uma (01) porção de entorpecente, aparentemente
pasta base; Que o usuário adentrou em um lugar de mata, onde não pode ser localizado; Que após retornar ao local onde estava acontecendo a comercialização dos entorpecente, ficaram por horas de campana e vigilância do local, quando houve um cessar nas atividades da comercialização dos entorpecentes; Que a GUPM adentrou no conjunto de kit nets, onde localizaram os suspeitos dentro da última kit net do lado esquerdo; Que GUPM encontrou a porta da kit net destrancada, entraram no local onde encontram todos os suspeito no quarto dormindo; Que inicialmente a GUPM tentou identificação cada suspeito, mas somente a suspeita SARA DE SOUZA HENRIQUE estava com um cartão do SUS onde pode ser identificada; Que os demais suspeito repassaram os seu nomes sendo eles RODRIGO SANTOS de 24 anos de idade, LEANDRO XAVIER de 23 anos idade, WESLEY VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA de 22 anos idade e ANA CRISTINA SOUZA JANUARIO de 14 anos de idade, menor; Que após os suspeito se identificarem foi feita a revista no local e pessoal em cada suspeito; Que ao fazer a revista no suspeito WESLEY foi encontrado em seu bolso uma carteira contendo várias cédulas de dinheiro de R$ 20, 50 e 10 reais; Que em continuidade a revista no local foi localizado uma caixa de sapato dentro de uma móvel rack, onde foi localizado mais cédulas de dinheiro; Que foi localizado na mesma caixa duas (02) porção de entorpecentes, aparentemente pasta base e um (01) tablete pequeno de entorpecente onde aparentemente se tratava de maconha, em seguida foi encontrado na parede principal da kit net um buraco na parede, entre o portal e a parede estava escondido uma (01) porção de entorpecente, aparentemente pasta base; Que foi visualizado pela GUPM as siglas C.V. pichada de vermelho no interior do quarto, também no interior do quarto foi encontrado duas (02) latas de tintas vermelhas, duas caixinhas de som, uma (01) bolsa contendo alguns objetos de maquiagem e cosmético, uma (01) carteira com algumas bijuterias e foi localizado espalhados pelo quarto quatro (04) celulares; Que a GUPM indagou os suspeitos e a menor de idade de quem seria o proprietário ou morador do local, relatou que todos os suspeitos e a menor responderam que residiam na kit net; Que após constatação dos fatos todos os suspeito e a menor de idade foram encaminhados para CIA PM para confecção do boletim de ocorrência juntos com todos os objetos, drogas e o valor em dinheiro totalizando o valor de R$ 678,50 (seiscentos e setenta e oito e cinquenta) reais encontrados no local; [...].
(
p. 5 do ID 63243007 e p. 1 do ID 63243008)

[...]
QUE o depoente é Policial Militar lotado neste Município; Que depoente relata que estava na GU, quando informaram em denúncia anônima que no bairro Área Verde, em um conjunto de kit nets estava havendo a comercialização de entorpecentes; Que GUPM se deslocou até a localização e fizeram o monitoramento durante o período noturno; Que durante o monitoramento foi visualizado pela GUPM os suspeitos sendo, três (03) homens e duas (02) mulheres, sendo que foi visualizado somente os suspeitos homens fazendo a comercialização dos entorpecentes para os usuários no portão do conjunto de Kit net; Que a GUPM visualizou um usuário de entorpecente saindo do local e decidiram fazer a abordagem, mas o usuário percebendo a movimentação da GUPM saiu correndo em disparada, dispensando algo de seu bolso; Que GUPM em busca do que o usuário teria dispensado encontrou no chão uma (01) porção de entorpecente, aparentemente pasta base; Que o usuário adentrou em um lugar de mata, onde não pode ser localizado e nem identificado; Que após retornar ao local onde estava acontecendo a comercialização dos entorpecente, ficaram por mais algumas horas de campana e vigilância do local, quando houve um cessar nas atividades da comercialização dos entorpecentes; Que a GUPM adentrou no conjunto de kit nets, onde localizaram os suspeitos dentro da última kit net, no pavilhão esquerdo; Que GUPM encontrou a porta da kit net destrancada, entraram no local onde encontram todos os suspeito no quarto dormindo; Que inicialmente a GUPM tentou identificação cada suspeito, mas somente a suspeita
SARA DE SOUZA HENRIQUE estava com um cartão do SUS onde pode ser identificada; Que os demais suspeito repassaram os seu nomes sendo eles RODRIGO SANTOS de 24 anos de idade, LEANDRO XAVIER de 23 anos idade, WESLEY VINICIUS MENDES PEREIRA DA SILVA de 22 anos idade e ANA CRISTINA SOUZA JANUARIO de 14 anos de idade, menor; Que após os suspeito se identificarem foi feita a revista no local e pessoal em cada suspeito; Que ao fazer a revista no suspeito WESLEY foi encontrado em seu bolso uma carteira contendo várias cédulas de dinheiro de R$ 20, 50 e 10 reais; Que em continuidade a revista no local foi localizado uma caixa de sapato dentro de uma móvel rack, onde foi localizado mais cédulas de dinheiro; Que foi localizado na mesma caixa duas (02) porção de entorpecentes, aparentemente pasta base e um (01) tablete pequeno de entorpecente onde aparentemente se tratava de maconha, em seguida foi encontrado na parede principal da kit net um buraco na parede, entre o portal e a parede estava escondido uma (01) porção de entorpecente, aparentemente pasta base; Que foi visualizado pela GUPM as siglas C.V. pichada de vermelho no interior do quarto, também no interior do quarto foi encontrado duas(02)latas de tintas vermelhas, duas caixinhas de som, uma (01) bolsa contendo alguns objetos de maquiagem e cosmético, uma (01) carteira com algumas bijuterias e foi localizado espalhados pelo quarto quatro (04) celulares: Que a GUPM indagou os suspeitos e a menor de idade de quem seria o proprietário ou morador do local, relatou que todos os suspeitos e a menor responderam que residiam na kit net; Que após constatação dos fatos todos os suspeito e a menor de idade foram encaminhados para CIA PM para confecção do boletim de ocorrência juntos com todos os objetos, drogas e o valor em dinheiro totalizando o valor de R$ 678,50 (seiscentos e setenta e oito e cinquenta) reais encontrados no local; [...].
(
ID 63243009 – p. 3/4).

Na fase judicial, referidos agentes públicos confirmaram que receberam denúncias anônimas de que no conjunto de quitinetes, no
B
airro Área Verde, na cidade de Comodoro, havia prática de venda de produtos estupefacientes
por indivíduos, em tese, integrantes do
Comando Vermelho e que deveriam tomar cuidado na abordagem porque as pessoas que ali estavam seriam de alta periculosidade.

Descreveram, ainda, os
integrantes da Polícia Militar
, que passaram a monitorar a casa, tendo observado, na noite do dia 17 para o dia 18 de novembro de 2019, que um usuário chegou ao local e no portão efetuou a compra de entorpecentes, tendo a guarnição passando a acompanhar o usuário que, ao perceber a presença dos militares, dispensou a droga e saiu em disparada para uma mata
próxima
, destacando
, ainda,

os depoentes,
que embora tenham conseguido localizar os alucinógenos que foram dispensados, não foi possível a detenção desse usuário, tampouco a sua identificação.

Afirmaram, também,
as citadas testemunhas,
que e equipe voltou a realizar campana próximo a quitinete e teriam avistado outros usuários comprando drogas no portão
;
e que os
sentenciados
se revezavam nessa função, até que
houve a
cessa
ção

d
a movimentação e os policiais entraram na residência, logrando êxito
em
apreender, na parte em que interessa: uma porção de maconha pesando 16,38g; quatro porções de cocaína que totalizaram 1,30g; R$ 678,50
(seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em notas de baixo valor; quatro aparelhos celular
es
; sacolas plásticas picadas comumente utilizadas para embalar drogas, e duas latas de tinta spray vermelha, marca
Chemi
Color de 400ml, que foram utilizadas para pintar na parede do quarto da quitinete a sigla “CV”, deixando registrada a marca do Comando Vermelho, conforme se infere na fotografia encontradiça na
p. 1 do ID 63243020.

Como visto, os referidos policiais militares não somente esclareceram que havia inúmeras denúncias anônimas apontando o local como uma boca de fumo, como
também
desencadearam uma investigação com realização de campanas,
na

qual
foi possível constatar o grande fluxo de pessoas comprando drogas no local, com os
sentenciados
se
revezando na entrega dos estupefaciente para os usuários, assim como também ficou claro a existência de um vínculo associativo entre os
três
que
fugiram
do
M
unicípio de Vilhena-RO e foram morar juntos em uma quitinete no
M
unicípio de Comodoro com a finalidade da praticar o comércio malsão, frustrando os processos executivos de pena que cumpriam naquele Estado, tanto que os três indivíduos estavam com mandado de prisão em aberto, e falsearam as suas respectivas identidades na tentativa de continuarem impunes pelos inúmeros crimes já praticados, podendo ser constatado, no sistema SEEU, que em relação
aos três
existem as seguintes condenações:

Guilherme Rodrigo Luna Santos
– SEEU – Execução 0002194-83.2016.8.22.0014

Código Penal,
art.
121, §2º, incisos I e
IV -
Data da Infração: 20/09/2015 - 0010109-23.2015.8.22.0014 - 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) - 12a0m0d – Pena readequada em recurso de apelação
.

Maike
de Jesus Pereira
– SEEU – Execução 0008586-73.2015.8.22.0014

Código Penal,
art.
155, §4º, I e IV c/c art. 14, II e
art.
244-B, da Lei 8
.
069/90, na forma do art
.
69,
do referido
Codex
- Data da
i
nfração: 06/04/2015 - 0003185-93.2015.8.22.0014 - 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) – 0 dias (foi reconhecida continuidade delitiva com outra condenação)
;

Código Penal,
art.
155, 155, §4º, I e IV, e art. 244-B da Lei 8
.
069/90, na forma do art. 69 do
referido
Codex
- Data da
i
nfração: 20/04/2015 - 0003690-84.2015.8.22.0014 – 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio Fechado e
s
emiaberto) – 3a5m24d -
Pena originária
;

Código Penal,
art.
157, 2º,
II
,

na
forma do art. 14, inciso II do
referido
Codex
- Data da
i
nfração: 04/02/2016 - 0000331-92.2016.8.22.0014 - 2ª Vara Criminal da Comarca de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) -
2a2m20d - Pena originária
;

Código Penal,
arts
.
129, §9º
e
147,
capu
t, - Data da
i
nfração: 06/04/2019 - 0001077-52.2019.8.22.0014 - 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) - 2a2m24d - Pena originária
.

Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
– SEEU - Execução 1002642-05.2017.8.22.0014

Código Penal,
art.
155: Furto - Data da
i
nfração:

27/01/2017 - 1000382-52.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) -
1a0m0d - Pena originária
;

Código Penal,
art.
155 c/c art
.
14, II: Furto tentado - Data da
i
nfração: 22/02/2017 - 1000681-29.2017.8.22.0014 - 1ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) - 4m -
Pena originária
;

Código Penal,
art.
157:
R
oubo – Data da
i
nfração
13/12/2017 -
1004145-61.2017.8.22.0014
- 1
ª Vara Criminal de Vilhena/RO - 2ª Vara Criminal de Vilhena (
m
eio
f
echado e
s
emiaberto) -
4a6m0d - Pena originária
.

Como é sabido, para a configuração do delito de associação é indispensável a comprovação do liame subjetivo, a conjugação de vontades e o
animus
permanente e estável dos associados, circunstâncias que, no presente caso, repita-se,
estão
demonstradas, daí por que a condenação dos sentenciados pelo crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/06 deve ser mantida.

Aliás, sobre este assunto, este é o posicionamento deste
Tribunal de Justiça
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, E ART. 35, CAPUT, AMBOS DA LEI 11.343/2006 E ART. 330 DO CP – RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO ABSOLUTÓRIO
– TRÁFICO –
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVAS ROBUSTAS – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS –

NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA NOS AUTOS – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADA
– PEDIDOS SUCESSIVOS – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INAPLICABILIDADE – REVOLVIMENTO EM PRÁTICA CRIMINOSA – ALTERAÇÃO REGIME PRISIONAL – INVIABILIDADE – PENA SUPERIOR A 08 (OITO) ANOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

Em que pesem os respeitáveis argumentos expendidos pela defesa em suas razões recursais, tenho, que a hipótese é de manutenção da condenação do acusado em relação à prática do crime previsto no art. 35, da Lei 11.343/06, pois restaram nos autos, comprovação, quantum satis, nos autos do animus associativo entre os acusados, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (
AgRg
no
AREsp
n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018,
DJe
27/3/2018). (...) (
AgRg
no
AREsp
1732339/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020,
DJe
27/11/2020)

Mantido o regime inicial fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º, letra “a”.

[...].

(TJMT, N.U 0001715-24.2019.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021,
Publicado
no DJE 26/03/2021).
Destacamos

No respeitante à

matéria
,
é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório,
como é no caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência do
s

policiais militares
em incriminar
em
injustificadamente o
s

sentenciados
, com o escopo de conferir
legalidade à atuação profissional daquele
s
.

Aliás, sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito, nos seguintes termos:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Diante disso, não remanesce a menor dúvida que os
sentenciados
praticaram os crimes de tráfico de drogas e associação para a prática do tráfico de drogas, até por que a negativa de autoria
dos três
–
, por terem ficado isoladas do contexto probatório encontradiço nestes autos
–
, não ostentam força suficiente para rechaçar as
declarações prestadas
em juízo pelos policiais militares
, assim como as
demais provas colhidas ao longo das duas fases da persecução penal, sendo imperioso ressaltar que nada
existe
indicando que os agentes públicos quisessem, a qualquer custo, incriminar falsamente os
acusados
.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das declarações firmes e coerentes das testemunhas que foram ouvidas nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/06, imputados aos
sentenciados
, é medida que impõe.

Não se pode olvidar, outrossim, que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até por que, a
posse
, a
guarda
ou
depósito
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7daTurma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça grafado desta maneira:
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.

Por conseguinte, não há como se cogitar na absolvição
dos

sentenciados

pela prática
crime de associação para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, assim como também não há como
Guilherme Rodrigo e
Maike
de Jesus
serem absolvidos pela
prática do crime de tráfico de drogas, com base na frágil tese de inexistência de provas suficientes para a condenação, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco na pretendida desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da lei n. 11.343/2006 em relação a
Wylberson
Gabriel,
não se podendo falar,
outrossim,
em aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como se
sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não
deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Ademais, em relação
a

Wylberson
Gabriel, ainda que ficasse comprovado que ele é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de modo indene de dúvidas nestes autos como era sua obrigação –, mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, situação, essa, que não restou demonstrada nestes autos.

Com efeito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Por outro lado, está claro que a acusação se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida
por

Wylberson
Gabriel, ao revés dele, que alegou em juízo ser apenas usuário de drogas, mas não conseguiu demonstrar esse fato, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Por consequência, estando comprovado, que a droga apreendida se destinava à mercancia, impõe-se a manutenção também da
sua
condenação pelo ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso de entorpecentes para o qual almeja a desclassificação.

Por outro viés, confirmadas as condenações dos sentenciados pelas práticas dos crimes previstos nos art. 33,
caput
, e 35,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, passa-se a análise do pleito
do
Ministério Público
que pretende a majoração da
s
sanções basilares com a negativação da culpabilidade, conduta social e natureza da droga, assim como também dos pedidos defensivos almejando
a redução do quantitativo utilizado para fixação da agravante da reincidência para 1/6 (um sexto).

Da
análise destes autos, verifica-se que o pleito do Ministério Público não deve ser acolhido, todavia, a pretensão defensiva merece provimento, nesse ponto específico, eis que a sentenciante simplesmente agravou as sanções do tráfico em 1/5
(um quinto)
e as da associação para tal finalidade em 1/3
(um terço)
sem apresentar fundamentação idônea para tanto.

No ponto que interessa
, estes são os argumentos lançados
pela prolatora da sentença reprochada
, na oportunidade da elaboração da
dosimetria da pena imposta
a
Guilherme Rodrigo

(
IDs
63246480/63246481/63246482):

[...] PASSO A DOSAR A PENA

1-

Do Réu
GUILHERME RODRIGO LUNA SANTOS
;

I -
Do Tráfico
;

[...]

a)
culpabilidade do réu
- como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado é reincidente, circunstancia que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não possuindo assim, maus antecedentes;

c)
conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desvirtuada da do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - tratando-se de crime de perigo abstrato, de sujeito passivo indeterminado, não há que se falar em comportamento da vítima;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie;

i)
a quantidade de entorpecente – Não deve ser considerada desfavorável
.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE

no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Não há atenuantes a serem observadas, presente, porém a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), pois o réu encontrava-se cumprindo pena no feito de número 0008586-73.2015.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO, pelo que
elevo a pena para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Inexistem causas de diminuição de pena que possam alterar a reprimenda imposta, visto que o réu não faz jus ao disposto no §4°, do art. 33, Lei 11.343/2006, por ser reincidente, razão pela qual TORNO DEFINITIVA A PENA EM 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA.

II -
Da Associação
;

[...]

a) culpabilidade do réu - como sabido, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Esta entendo que não fugiu da normalidade da conduta desta natureza;

b) antecedentes - trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal, vislumbro que o acusado é reincidente, circunstancia que será analisada na segunda fase da dosimetria da pena, não possuindo assim, maus antecedentes;

c) conduta social - é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual, além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar, não há elementos que apontem positiva ou negativamente quanto a sua conduta social;

d) personalidade - deve-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesses e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. Pelo que dos autos consta, não vislumbro qualquer personalidade desvirtuada da do homem médio;

e) motivos do crime - é a razão de ser de alguma coisa, a causa ou o fundamento de sua existência, podendo ser utilizado ainda o termo com o sentido de finalidade e objetivo não são justificáveis. São injustificáveis, mas inerentes ao tipo penal infringido;

f) circunstâncias do crime - relacionam-se como o “modus operandi”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que não houve circunstância excedente;

g) o comportamento da vítima - tratando-se de crime de perigo abstrato, de sujeito passivo indeterminado, não há que se falar em comportamento da vítima;

h) as consequências do crime - foram normais à espécie;

i) a quantidade de entorpecente – Não deve ser considerada desfavorável.

Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas,
FIXO A PENA-BASE no patamar de 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
.

Não há atenuantes a serem observadas, presente, porém a garante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP), pois o réu encontrava-se cumprindo pena no feito de número 0008586-73.2015.8.22.0014, da Comarca de Vilhena/RO, pelo que
elevo a pena para 04 (quatro) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa
, a qual TORNO DEFINITIVA por ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Concurso material – art. 69, do Código Penal.

Considerando o disposto no art. 69, do Código Penal, aplicando-se o sistema do cúmulo material,
FIXO A PENA TOTAL DO RÉU EM 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO E 1.400 (MIL E QUATROCENTOS) DIAS-MULTA
.

Fixo o dia-multa na ordem de 1/30, do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O regime de cumprimento da pena deverá ser o FECHADO, segundo o disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal. [...]

Para evitar tautologia, deixa-se de
reproduzir
as dosimetrias
das
pena
s

aplicadas a

Maike
de Jesus Pereira e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira, tendo em vista que os fundamentos que levaram a considerar as circunstâncias judiciais favoráveis, normais à espécie ou inerentes ao próprio tipo penal são os mesmos, assim como também os quantitativos utilizados para agravar as sanções também são iguais.

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Nesse contexto, não há como acolher a pretensão do
Ministério Público
porquanto, conforme
foi

asseverado pelo

magistrad
a
:
a
culpabilidade
dos
sentenciados
não transcendeu da normalidade dos tipos penais em referência, cumprindo asseverar que a prática de mais de um dos verbos núcleos do art. 33 da Lei Antidrogas somente deve influenciar para negativação dessa circunstância judicial se ficar claramente demonstrado que ocorreram em momentos distintos, o que não é
caso
destes a
utos em que ficou comprovado o “guardar”, “ter em depósito” ou “expor à venda” a pequena quantidade de alucinógeno apreendida
foi
o quanto
necessári
o

para a
concretização do comércio malsão, não transcendendo a normalidade do crime desse jaez,
isso
sem falar que a comprovação d
a venda a mais de um usuário no mesmo contexto apenas demonstra a prática da traficância, não havendo elemento idôneo,
portanto,
para valoração pejorativa da culpabilidade de nenhum dos três
acusados.

No que se refere à
conduta social
, deve ser registado que também agiu com acerto a sentenciante porquanto, como é sabido, essa circunstância judicial retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido, e não há elementos seguros nestes autos para essa aferição
; além disso, deve ser levado em conta também

que os

sentenciados
vieram do

E
stado de Rondônia e estavam há poucos dias
na cidade de Comodoro e o fato de
praticarem o comércio malsão
já foi considerado para a caracterização do crime, não podendo,
também,
ser atribuída a valoração negativa a esse vetor
, tal como se infere do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, abaixo ementado
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA.DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.1. Na esteira do entendimento firmado por esta Corte, "mostra-se devida
a
fixação da pena-base acima do mínimo legal quando demonstradas, de forma concreta, as razões pelas quais foram consideradas desfavoráveis à paciente as circunstâncias e as consequências do delito" (HC n. 190.933/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 7/2/2012,
DJe
21/3/2012).
2. Na avaliação da conduta social, "devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais" (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória - Teoria e Prática. 8. ed. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 128/129, grifei)
.3. No ponto, o Tribunal de origem assentou que, "[...] para configurar má conduta social, a sentença considerou o histórico de o Réu cometer agressões verbais contra os agentes do CREA que fiscalizavam a obra nas quais ele se passava por engenheiro, inclusive ameaçando quebrar as janelas do prédio ou com o pretenso uso de arma de fogo, além de haver indicações nos autos de que ele se passou pelo advogado da causa para obter vista dos autos enquanto se ocultava para não responder à presente ação" (e-STJ fl. 565).Justificada, portanto, a consideração de tal circunstância como desfavorável, já que o comportamento social do recorrente
mostrou-se
reprovável, a indicar maior desvalor na conduta perpetrada.4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ
AgRg
no
REsp
1569846/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020,
DJe
25/06/2020).
Destacamos

No mesmo norte, é imperioso registrar que também não há como considerar negativa às circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n. 11.343/06, referentes à natureza e quantidade das drogas apreendidas, pois não obstante a nocividade arrebatadora da cocaína,
tal circunstância, isoladamente
, não
caracteriza
desvalor excessivo à conduta quando a quantidade de entorpecente apreendida descrita na denúncia é pequena, tal como no caso
destes
autos, no qual foram localizadas quatro porções de cocaína, totalizando 1,30g; e uma porção de maconha, pesando 16,38g.

E,
no que
alude
à matéria, eis o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. PEQUENO TRAFICANTE. REGIME
ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora a natureza da substância entorpecente constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena - a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 - e
não obstante a cocaína seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o paciente foi muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base
.

2. Esta Corte Superior de Justiça tem, reiteradamente, decidido, por ambas as Turmas, que a existência de registros por atos infracionais é elemento hábil a evidenciar a dedicação do agente a atividades delituosas e, por conseguinte, a impedir a incidência do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Precedentes também do Supremo Tribunal Federal. No entanto, no caso específico dos autos, os processos pela prática de atos infracionais existentes em desfavor do paciente, além de serem relativamente antigos, não interferem na compreensão de que se está diante de um pequeno traficante ou de um traficante ocasional, notadamente quando verificado que, no contexto da prisão em flagrante, não foram apreendidos outros apetrechos destinados à traficância, tais como armamentos, balança de precisão ou anotações acerca da contabilidade do tráfico de drogas.

[...]
(STJ, HC 601.514/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/03/2021,
DJe
29/03/2021).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Embora a natureza da droga apreendida constitua, de fato, circunstância preponderante a ser considerada na dosimetria da pena (a teor do que enunciado no art. 42 da Lei n. 11.343/2006) e

não obstante a natureza da substância trazida pelo acusado - cocaína - seja, realmente, dotada de alto poder viciante, a quantidade de substância apreendida - 11,2 gramas - é muito pequena, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base
.

2. Agravo regimental não provido.
(STJ,
AgRg
no HC 635.604/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021,
DJe
17/03/2021).
Destacamos

Por outra vertente,
têm
razão os sentenciados em postular a readequação do quantitativo utilizado pela
julgadora
na valoração da agravante da reincidência, eis que o entendimento hodierno do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, quando a lei não trouxer expressamente qual é
a
fra
ção
que deve ser aplicad
a
, para que a majoração ou o agravamento da sanção seja feito acima
de
1/6 (um sexto) que seria considerada razoável, o prolator da decisão deve fundamentá-la com base em elementos concretos que justifiquem o maior incremento na sanção.

Todavia, no caso destes autos, constata-se sem maiores esforços que a
juíza
não justificou o incremento e também não utilizou o critério proporcional para agravar as sanções para os crimes de tráfico e associação para tal finalidade para os sentenciados e falsa identidade para
Maike
de Jesus, eis que agravou as penas em formação de 5
(cinco)
e 3
(três)
anos respectivamente
em
1 (
um
)
ano o que corresponde
um agravamento para as sanções do tráfico em 1/5
(um quinto)
e para os crimes de associação para tal finalidade em 1/3
(um terço)
; além de agravar para
Maike
de Jesus em 1
(um)
mês pelo crime de falso testemunho, o que corresponde a 1/3
(um terço)
, sem apresentar fundamentação idônea para tanto.

M
algrado este
relator
defenda que não existe um critério matemático engessado na aplicação da pena, eis que sempre deve ser analisado o caso concreto com base no princípio constitucional da individualização da pena, diante da ausência de fundamentação constatada o pleito defensivo
deve ser
acolhido para abrandar o agravante das sanções para o coeficiente fracionário de 1/6 (um sexto).

Diante disso, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, passo a redimensionar
as
sanç
ões
dos sentenciados, da seguinte forma:

Da
s
pena
s
de Guilherme Rodrigo Luna Santos

Do crime de tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em
5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento
a serem sopesadas.

Do crime de associação para a prática do tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 6 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação
em 3 (três) anos 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, tornando-a definitiva
, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

A aplicação do concurso material de crimes, com a consequente imposição do regime prisional, será realizada após o enfrentamento do recurso do Ministério Público que busca a condenação dos
sentenciados
também pela prática do
crime
de organização criminosa.

Da
s
pena
s
de
Maike
de Jesus Pereira

Do crime de tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em
5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando
-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do crime de associação para a prática do tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 6 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em
3 (três) anos 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, tornando-a definitiva
, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do crime de falsa identidade:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 15 (quinze) dias de detenção, fixando, pois, a pena em formação em
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, tornando
-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas, sem incidência de suspensão e de substituição conforme fundamentação idônea apresentada na sentença
invectivada, mantendo
o regime aberto
.

A aplicação do concurso material de crimes, com a consequente imposição do regime prisional para os crimes apenados com reclusão, será realizada após o enfrentamento do recurso do Ministério Público que busca a condenação dos
sentenciados
também pela prática do cri
me
de organização criminosa.

Da
s
pena
s

d
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira

Do crime de tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista
o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 10 (dez) meses de reclusão e 83 (oitenta e três) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em
5 (cinco) anos 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do crime de associação para a prática do tráfico ilícito de drogas:

Na primeira etapa, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal e art. 42, da Lei n. 11.343/2006, como forma do
ius
puniendi
estatal, mantida a valoração positiva desses vetores, conservo a pena-base fixada no édito condenatório no mínimo legal de 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, tendo em vista o acolhimento do apelo defensivo nesse particular, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 6 (seis) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa, fixando, pois, a pena em formação em
3 (três) anos 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem
sopesadas.

A aplicação do concurso material de crimes, com a consequente imposição do regime prisional, será realizada após o enfrentamento do recurso do Ministério Público que busca a condenação dos apelados também pela prática do
crime
de organização criminosa.

Do crime de
o
rganização
c
riminosa

E
m relação à postulação formulada pelo
Ministério Público
, visando a condenação dos
sentenciados
pela prática do crime de
organização criminosa, previsto no art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, tem-se que, nesse ponto,
a tese tem consistência
.

Antes, contudo, é necessário deixar esclarecido que a organização criminosa é a associação de agentes, com caráter estável e duradouro, para o fim de praticar infrações penais, devidamente estruturada em organismo pré-estabelecido, com divisão de tarefas, embora visando ao objetivo comum de alcançar qualquer vantagem ilícita, a ser partilhada entre os seus integrantes.

E
,
o conceito adotado pela Lei n. 12.850/2013
,
prevê em seu art. 1.º, § 1.º, que
considera-se
organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional.

Além disso, o tipo penal incriminador prevê as seguintes condutas alternativas: promover (gerar, originar algo ou difundir, fomentar, cuidando-se de verbo de duplo sentido), constituir (formar, organizar, compor), financiar (custear, dar sustento a algo) ou integrar (tomar parte, juntar-se, completar)
; devendo
ser destacado
, ainda,
que não se exige, para a consumação do crime, qualquer resultado naturalístico, consistente no efetivo cometimento dos delitos almejados, bastando que haja a reunião de pessoas com essa finalidade, exigindo também estabilidade e durabilidade para se configurar.

Na hipótese, constata-se que os elementos
de convicção

jungidos nestes autos
dão conta de que
Guilherme Rodrigo,
Maike
de Jesus e
Wylberson
Gabriel pertencem a organização criminosa denominada Comando Vermelho, e ostentam tal condição ensejando, nessa parte, a reforma da sentença
combatida
para conden
á
-los nos termos do
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013.

Para tal desiderato,
registra-se
,
mais uma vez, que
os
sentenciados

têm
inúmeras condenações no Estado de Rondônia e estavam foragidos na cidade de Comodoro, onde realiza
vam
de maneira reiterada o comércio de drogas ilícitas, cumprindo
-se
asserir
, outrossim,
que quando os policiais militares entraram na quitinete onde o trio estava exercendo a traficância puderam constatar que na parede do quarto estava grafado em vermelho as letras “CV” que são as iniciais da organização criminosa Comando Vermelho.

Naquela oca
sião, Guilherme Rodrigo negou ser integrante do Comando Vermelho, muito embora já tenha cumprido pena em Rondônia em cela destinada a membros
dessa
facção e continua a
cumprir
nesta Comarca
em cela destinada aos faccionados da referida organização criminosa.

Maike
de Jesus, por sua vez,
declarou
na fase inquisitiva fazer parte da aludida organização criminosa, todavia, em juízo, retratou-se negando ser faccionado e disse que a lata de tinta spray vermelha encontrada
na quitinete
ele
a
teria trazido de Vilhena
-RO
e destinava-se a pintar um quadro de motocicleta.

Wylberson
Gabriel, na fase inquisitiva
,
negou fazer parte do Comado Vermelho, mas
disse
aos
policiais
militares que participaram da operação que culminou com a prisão dos
sentenciados
que dentre eles havia integrante do Comando Vermelho, mas negou-se a delatar o comparsa. Perante a autoridade judiciária,
esse

sentenciado
negou fazer parte da organização criminosa Comando Vermelho, acrescendo que a sigla “CV” da aludida facção criminosa que estava desenhada na parede do quarto teria sido “plantada” pelos
agentes públicos
,
conquanto
, na sequência,
tenha
admiti
do
que uma das latas de tinta spray vermelha encontra
da
na quitinete era de sua propriedade e a teria adquirido na cidade de Vilhena/RO supostamente com o objetivo de pintar o quadro e as rodas de uma motocicleta.

Todavia, as frágeis versões sustentadas pelos
sentenciados
foram desconstituídas pelos depoimentos coerentes e seguros dos policiais militares Lindomar de Luque Franco e Willian Alves Coelho que, perante autoridade judiciária, confirmaram com riqueza de detalhes toda a operação que culminou com a prisão
dos três
, ficando demonstrado que havia inúmeras
denúncias anônimas de que no conjunto de quitinetes, no
B
airro Área Verde, na cidade de Comodoro, onde residiam Guilherme Rodrigo,
Mayke
de Jesus e
Wylberson
Gabriel, tinha um posto de venda de drogas ilícitas do Comando Vermelho, deixando, ainda, consignado
, as citadas testemunhas,
que as informações davam conta de que policiais militares deveriam tomar cuidado na abordagem porque as pessoas que ali estavam seriam de alta periculosidade.

Das declarações dos referidos
integrantes da Polícia Militar
é possível
inferir, ainda,
que foram realizadas campanas no local, conforme já discorrido neste voto quando da manutenção da condenação
dos sentenciados
pela prática dos crimes de tráfico e associação para a prática do tráfico,
quando foi possível observar-se
a grande movimentação de usuários indo ao local adquirir drogas ilícitas, tendo até, em certa
ocasião
, a guarnição acompanhado um dos usuários que acabou empreendendo fuga para uma mata
próxima
, dispensando a droga nas proximidades
que

foi

localizada e aprendida, embora não tenha sido possível efetuar a detenção do aludido usuário.

Dentro desse contexto, os agentes públicos ainda realizaram
m
ais campanas no local constatado que a movimentação de usuários ainda foi grande, com a participação dos
sentenciados
que se revezavam no atendimento no portão que dava acesso ao
imóvel
onde
ficava
a quitinete, até que, em um determinado momento, a equipe entrou
no local
, apreendendo além dos alucinógenos já mencionados neste voto, aparelhos celulares, R$ 678,50 (seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) em notas de baixo valor, e sacolas plásticas picadas comumente utilizadas para embalar drogas,
tendo sido
localizadas
, também,
duas latas de tinta spray vermelha, marca
Chemi
Color de 400ml, que foram utilizadas para pintar na parede do quarto da quitinete a
sigla “CV”, deixando registrada a marca do Comando Vermelho, conforme se infere na fotografia encontradiça na
p. 1 do ID 63243020.

Se isso não bastasse, depreende-se do Ofício n. 023/CR/C/DIR/2020 subscrito por Paulo Sérgio Alves, Diretor da Cadeia Pública de Comodoro, e das
fichas de qualificação e matrícula de recuperando
[ID 63246457], que
Guilherme Rodrigo Luna Santos
,
Maike
de Jesus Pereira
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira, quando deram entrada naquele ergástulo público, em 19 de novembro de 2019, passaram por entrevista e foram fotografados de frente e de perfil para a identificação visual
dos três
,
oportunidade
em que foram indagados se eram simpatizantes ou integrantes de alguma facção criminosa, ocasião em que

os três
disseram
ser integrantes do Comando Vermelho,
caindo por terra
, pois,
as
afirmações utilizadas
pela sentenciante quando
os
absolveu por suposta fragilidade probatória.

Dessa forma, a negativa dos
sentenciados
em relação a prática do crime de organização criminosa também ficou isolada
nestes
autos, sendo imperioso destacar que, ao contrário da conotação que se pretendeu dar na sentença
recorrida
, o fato de nestes autos haver a identificação de três integrantes de uma organização criminosa e a lei exigir a associação de quatro ou mais integrantes não afasta a configuração do delito, eis que não há necessidade de identificação de todos os membros da facção e
, como é público e notório,
o Comando Vermelho é composto por dezenas, centenas, quiçá milhares de integrantes que atua de maneira estruturada e com divisão de tarefas, ainda que informalmente, e em regime de cooperação mútua com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, como é o caso destes autos, não havendo
, portanto, como se cogitar
em absolvição.

Aliás,
enfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de assentar:

APELAÇÃO CRIMINAL –
INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
– OPERAÇÃO INSURGENTES – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DA EXCEPCIONALIDADE DO CASO – MÉRITO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEMONSTRADO QUE O RÉU INTEGRA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua realização está amparada nas diretrizes da Lei 9.296/96, sobretudo quando demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis
da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes com organização criminosa altamente estruturada.

Descabe cogitar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram que o acusado integra a organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”
.
(TJMT, N.U 0004292-07.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021).
Destacamos

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1) PLEITO A ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AO CRIME – PRISÃO DO ACUSADO COM A CORRÉ QUANDO BUSCAVAM UMA CAIXA COM DROGA REMETIDA EM NOME DO RÉU – PALAVRA SEGURA DOS POLICIAIS QUE INVESTIGARAM O CASO – ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – 2)
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO A DEMONSTRAR QUE A RÉ INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DO COMANDO VERMELHO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CONSIDERADA A NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.033,1G DE COCAÍNA) – ART. 42 DA LEI 11.343/2016 – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – [...] – RECURSOS DESPROVIDOS.

1) Não tem procedência o pedido de absolvição do delito de tráfico, se as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório, porquanto os depoimentos harmônicos dos policiais noticiando uma investigação pretérita da corré, com um flagrante no momento em que retiravam uma mercadoria contendo droga cujo nome do destinatário era do acusado, aliado ao fato de que a perícia realizada no aparelho celular indicar que o remetente da droga encaminhou uma foto do comprovante de envio a ele, desbanca sua negativa de autoria e demonstra seu envolvimento na remessa do entorpecente, sem deixar dúvida quanto à traficância por ele exercida.

2)
O depoimento de policiais, somados a aspectos documentais e circunstanciais de peso e relevância, incluindo relatórios de extração de conteúdo de aparelhos celulares apreendidos, em sentido altamente incriminador, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria do delito de organização criminosa, autorizando a mantença da condenação pelo delito previsto no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013
.

3) Não há como reduzir a pena-base da ré, se a quantidade e natureza da droga apreendida demonstram maior reprovabilidade da conduta, circunstância que autoriza a exasperação da pena basilar, nos termos do art. 42, da Lei 11.343/06.

[...]

Recursos desprovidos.
(TJMT, N.U 0011313-66.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,

Publicado
no DJE 03/02/2021).

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DO PROCESSO ANTE A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – INVIABILIDADE – ESPECIALIZAÇÃO DE VARAS – INCOMPETÊNCIA RELATIVA NÃO ADUZIDA OPORTUNAMENTE – NULIDADE ALEGADA SOMENTE EM GRAU DE RECURSO – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – RÉ QUE INTEGRAVA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E DA DELEGADA
– REUNIÕES DOS MEMBROS DA FACÇÃO REALIZADAS NA RESIDÊNCIA DA APELANTE – VÍDEOS ONDE DEMONSTRAM RÉUS CANTANDO HINO DA FACÇÃO CRIMINOSA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há nulidade por incompetência decorrente da especialização das varas quando sua suposta inobservância for indicada extemporaneamente, já que se trata de nulidade relativa em que incide a preclusão.” (TJMT, N.U 0005272-51.2018.8.11.0037)

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de organização criminosa quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam que a agente pertencia à facção denominada Comando Vermelho
.

Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderado o reconhecimento de atenuantes, porquanto não se admite a fixação dela aquém do mínimo legal, à luz da Súmula 231 do STJ.

(TJMT, N.U 0006766-48.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/11/2020,
Publicado
no DJE 06/11/2020).
Destacamos

Resta evidente, pois, que, no caso em comento, é imperativo o acolhimento do pleito
do Ministério Público
para condenar
Guilherme Rodrigo Luna Santos
,
Maike
de Jesus Pereira
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
,
pelo crime de organização criminosa previsto
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013
, cujo preceito secundário possui sanção de
reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas, aplicando a pena aos
três
da seguinte forma:

Da pena de Guilherme Rodrigo Luna Santos

Do crime de organização criminosa:

Na primeira fase, vejo que a

culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que o sentenciado não apresenta antecedentes que devam ser considerados
; que não há elementos de convicção neste
s autos
para valorar sua conduta social, tampouco sua personalidade
; que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, daí por que estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, mantendo coerência com a linha intelectiva desenvolvida neste voto, agravo a sanção em 1/6 (um sexto),
correspondente a 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, fixando, pois, a pena em formação
em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do concurso material de crimes:

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das
penas
referente
aos
delitos apenados com reclusão, quais sejam: tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa], associação para a prática do tráfico [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa] e de organização criminosa [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa], encontrando a pena final para
Guilherme Rodrigo Luna Santos no importe de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta
avos) do salário mínimo vigente à época do crime.

Fixo para o cumprimento de pena o
regime inicial fechado, nos
termos do
art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto e pelo fato de o
sentenciado
ser reincidente.

Tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento entre as penas de reclusão e detenção, deixo de somar as penas dos crimes apenados com reclusão com a sanção de
3 (três) meses de detenção em regime aberto
pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307 do Código Penal. No presente caso, deverá ser primeiro executada a pena de reclusão imposta em detrimento da de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Da pena de
Maike
de Jesus Pereira

Do crime de organização criminosa:

Na primeira fase, vejo que a

culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que o sentenciado não apresenta antecedentes que devam ser considerados
; que não há elementos de convicção neste
s

autos
para valorar sua conduta social, tampouco sua personalidade
; que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, daí por que estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, mantendo coerência com a linha intelectiva desenvolvida neste voto, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) dia-multa, fixando, pois, a pena em formação em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do concurso material de crimes:

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das sanções referente
s
aos delitos apenados com reclusão, quais sejam: tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa], associação para a prática do tráfico [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa] e de organização criminosa [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa], encontrando a pena final para
Maike
de Jesus Pereira
no importe de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo vigente à época do crime.

Fixo para o cumprimento de pena
o regime inicial fechado, nos
termos do
art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto e pelo fato de o
sentenciado
ser reincidente.

Tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento entre as penas de reclusão e detenção, deixo de somar as penas dos crimes apenados com reclusão com a sanção de
3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção em regime aberto pela
prática

do
crime de falsa identidade
, previsto no art. 307 do Código Penal. No presente caso, deverá ser primeiro executada a pena de reclusão imposta em detrimento da de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Da pena de
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira

Do crime de organização criminosa:

Na primeira fase, vejo que a

culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que o sentenciado não apresenta antecedentes que devam ser considerados
; que não há elementos de convicção neste
s

autos
para valorar sua conduta social, tampouco sua personalidade
; que os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima não
extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, daí por que estabeleço a pena-base em seu mínimo legal, isto é, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstância atenuante a ser considerada; contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código Penal), motivo pelo qual, mantendo coerência com a linha intelectiva desenvolvida neste voto, agravo a sanção em 1/6 (um sexto), correspondente a 6 (seis) meses de
reclusão e 1 (um) dia-multa, fixando, pois, a pena em formação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, tornando-a definitiva, eis que inexistem causas de diminuição e de aumento a serem sopesadas.

Do concurso material de crimes:

Considerando o concurso material de crimes, procedo, na forma do art. 69 do Código Penal, a soma das sanções referente
s
aos delitos apenados com reclusão, quais sejam: tráfico de drogas [5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa], associação para a prática do tráfico [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa] e de organização criminosa [3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa], encontrando a pena final para
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira no importe de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa, que deverão ser calculados à razão
de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime.

Fixo para o cumprimento de pena o
regime inicial fechado, nos
termos do
art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto e pelo fato de o
sentenciado
ser reincidente.

Tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento entre as penas de reclusão e detenção, deixo de somar as penas dos crimes apenados com reclusão com a sanção de
3 (três) meses de detenção em regime aberto pela prática do crime de falsa identidade, previsto
no art. 307 do Código Penal. No presente caso, deverá ser primeiro executada a pena de reclusão imposta em detrimento da de detenção, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
dou

parcial provimento
ao recurso de apelação interposto
Ministério Público
para condenar
Guilherme Rodrigo Luna Santos
,
Maike
de Jesus Pereira
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
pela prática do crime de organização criminosa, previsto no
art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, impondo a
cada apelado, por esse fato criminoso, a pena de
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa
.

De outra banda,

dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Guilherme Rodrigo Luna Santos
,
Maike
de Jesus Pereira
e
Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
, para acolher o pleito subsidiário de
redução do quantitativo utilizado para fixação da agravante da reincidência para o equivalente a 1/6 (um sexto) em relação aos três quanto aos crimes de tráfico e associação para a prática do tráfico
;
e
,
em relação a
Maike
de Jesus
,

no alusivo
ao crime de falso testemunho, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea, readequando as penas fixadas aos
três
que, após o concurso material com os demais crimes, ficou
da
seguinte maneira:

Guilherme Rodrigo Luna Santos
,
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, cumulada com
de
3 (três) meses de detenção
em regime
aberto
pela prática do crime de falsa identidade;

Maike
de Jesus Pereira
,
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, cumulada com
de
3 (três) meses e 15 dias de detenção

em regime
aberto
pela prática do crime de falsa identidade;
e

Wylberson
Gabriel Pereira da Silva Ferreira
,

12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1.410 (mil quatrocentos e dez) dias-multa
, que deverão ser calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, cumulada com
de
3 (três) meses de detenção

em regime
aberto
pela prática do crime de falsa identidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2021